Tribunal: TJSP
Processo: 1025999-32.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença bem fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no art. 489 do novo CPC – Preliminar rejeitada.
CARTÃO DE CRÉDITO – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Réu que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, por meio de juntada de

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença bem fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no art. 489 do novo CPC – Preliminar rejeitada.
CARTÃO DE CRÉDITO – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Réu que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, por meio de juntada de "Proposta de Adesão" ao cartão de crédito, e de faturas que mostravam a utilização do referido cartão, nas quais constavam, inclusive, diversos pagamentos – Comprovação de que a dívida questionada decorria de cartão de crédito inadimplido pela autora – A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o pagamento do débito que motivou o registro negativo questionado – Diante da existência da dívida, a inserção do nome da autora, em cadastros de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, §11, do novo Código de Processo Civil – Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa, com a observação de ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025999-32.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante VILANEIDE DIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 17030
APELAÇÃO No 1025999-32.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 7a VARA CÍVEL
APELANTE: VILANEIDE DIAS DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCARD S/A
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. MÁRCIO BONETTI
NULIDADE DA SENTENÇA Alegação de ausência de
fundamentação

Inocorrência

Sentença
bem
fundamentada, com observância de todos os requisitos
previstos no art. 489 do novo CPC Preliminar rejeitada.
CARTÃO DE CRÉDITO
Imposição de restrição
cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito Réu que
demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes,
por meio de juntada de “Proposta de Adesão” ao cartão de
crédito, e de faturas que mostravam a utilização do referido
cartão,
nas
quais
constavam,
inclusive,
diversos
pagamentos Comprovação de que a dívida questionada
decorria de cartão de crédito inadimplido pela autora A
autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil, o pagamento do
débito que motivou o registro negativo questionado

Diante da existência da dívida, a inserção do nome da
autora, em cadastros de proteção ao crédito, não é ilegal e
tem fundamento na mora Não ficou evidenciada falha na
prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual
não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação
de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do
Código Civil Sentença de improcedência da ação mantida
Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Aplicação do disposto no art. 85, §11, do novo Código de
Processo Civil Honorários advocatícios majorados para
15% do valor da causa, com a observação de ser a autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita.
RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de “ação declaratória de inexigibilidade de
título e indenização por danos morais”, ajuizada por Vilaneide Dias da Silva
contra o Banco Bradescard S/A, julgada improcedente pela respeitável
sentença de fls. 139/143, cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a
observação de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Opostos embargos de declaração, pela autora (fls.
148/154), foram rejeitados pela r. decisão de fls. 155.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 158/180),
alegando, preliminarmente, que a r. sentença foi fundada em “ficção,
suposição e achismo de documentos unilaterais seriam suficientes a provar
um crédito”.
Salientou que, nos termos do artigo 43, do Código
de Defesa do Consumidor, o apontamento deveria ser objetivo, claro e
verdadeiro, e não poderia constar por mais de cinco anos, devendo o
credor apresentar o título correspondente.
Afirmou que os apontamentos questionados não
guardavam correspondência com os documentos apresentados.
Ressaltou a necessidade de produção de prova
pericial, conforme foi requerido a fls. 137/138.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com
a reforma da r. sentença, a fim de que a presente ação seja julgada
procedente.
Recurso tempestivo, regularmente processado,
acompanhados dos documentos de fls. 181/189 e desacompanhado de
comprovantes de preparo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita
(fls. 67).
O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando
pelo improvimento deste apelo (fls. 193/197).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 200).

É o relatório.
Afasta-se, inicialmente, a alegação de nulidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
respeitável sentença, arguida pelo recorrente, pois ela foi devidamente
fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no artigo
489 do novo Código de Processo Civil. O Meritíssimo Juiz sentenciante
expôs, com clareza, os fundamentos, de fato e de direito, que motivaram o
seu convencimento.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, “o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, tampouco a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
como ocorre na espécie” (AgRg no Ag 1015397 / RJ - Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento 2008/0000427-9 Relatora: Ministra Laurita Vaz
- Quinta Turma Julgado em 23/03/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe
12/04/2010).
De resto, segundo consta dos autos, a autora
imputou à instituição financeira ré responsabilidade por dano moral que
alega ter suportado, em decorrência de registro negativo que lhe foi
imposto, bem como postulou a declaração de inexigibilidade dos títulos que
ensejaram os apontamentos.
Por outro lado, a ré, na contestação (fls. 73/82),
alegou que a autora era detentora de dívida, referente ao cartão de crédito
IBICARD C&A MASTERCARD NACIONAL 5267780271423000.
A instituição financeira ré juntou fatura relativas ao
referido cartão (fls. 102/116), demonstrando sua regular utilização, sendo
de notar que nelas constavam, inclusive, diversos pagamentos, proposta de
adesão devidamente assinada (fls. 117/118).
Esta controvérsia foi bem analisada nos seguintes
tópicos da r. sentença (fls. 141):
“Porém, no caso dos autos, os documentos
juntados com a resposta (contrato de fls. 117/118 e extratos de fls.
102/116) comprovam que a conduta da instituição ré teve por base um
contrato celebrado sem vícios, que não foi cumprido pela autora e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
gerou a remessa do seu nome para o rol dos inadimplentes.”
Em suma, a existência de relação jurídica entre as
partes e a origem da dívida em questão ficou devidamente comprovada nos
autos pelos documentos juntados aos autos pela ré.
Com
efeito,
a
documentação
apresentada
demonstra a contratação e utilização do cartão de crédito pela autora, sem
a devida contraprestação, de modo que a ré se desincumbiu de seu ônus
probatório.
A autora, por sua vez, não comprovou, tal como lhe
competia, a teor do artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a
quitação da dívida questionada, cuja existência foi demonstrada pela
instituição financeira ré.
Vale ressaltar que a recorrente não negou a
utilização do cartão de crédito que lhe foi disponibilizado pelo recorrido,
tendo afirmado expressamente “A AUTORA NÃO NEGA A RELAÇÃO
JURÍDICA HAVIDA, NEGA A DÍVIDA APONTADA PARA A QUAL O RÉU
NÃO POSSUI O TÍTULO CORRESPONDENTE E TANTO NÃO POSSUI,
QUE NÃO O APRESENTOU” (fls. 168). Porém, deixou de apresentar
comprovantes de pagamento referentes à sua utilização.
Diante da existência do débito, a inserção do nome
da autora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem
fundamento na mora.
Não colhe a alegação da recorrente de que os
apontamentos questionados não guardavam correspondência com os
documentos carreados aos autos.
Com efeito, conforme foi bem observado pelo réu
na contestação, “as faturas mencionadas na inicial não correspondem com
as faturas acostadas aos autos (fls. 17 e 18) que são correspondentes a
outro cartão.” Desse modo, a alegação de que há dois apontamentos de
uma mesma fatura referente ao mesmo cartão não ficou demonstrada.
A perícia, neste caso, era desnecessária, diante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
dos documentos trazidos aos autos pela instituição financeira ré, cabendo à
autora demonstrar o pagamento do respectivo débito.
Além disto, eventual discrepância de valores é
irrelevante, diante da existência da dívida questionada.
Este entendimento foi adotado por este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes precedentes.
“DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA.
INDENIZAÇÃO. 1. Tal como nos diversos processos com as características informadas no
Comunicado CG no 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça desta Corte, devedor
contumaz, sob os auspícios da gratuidade de justiça, alega desconhecer a dívida inscrita
em órgãos de proteção ao crédito. 2. Os documentos juntados aos autos, no entanto,
informam existência de relação jurídica entre as partes e débito mantido pelo autor, o
que justificaria a inscrição desabonadora. O autor exige, no entanto, exata
correspondência do número do apontamento com algum contrato, bem como com o
valor da dívida. 3. O autor não nega manter dívida junto ao réu. Existindo débito,
ainda que em valor diverso do apontado, não há razão para indenizar o devedor pelo
apontamento.
4.
Recurso
não
provido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1013271-
90.2016.8.26.0554; Relator: Desembargador Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data
de Registro: 14/08/2017).
“DECLARATÓRIA
Inexistência de dívida inscrita em
cadastro restritivo, fundada em faturas inadimplidas de prestação de serviços de telefonia
fixa Pedido cumulado de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00
Contestação fundada na assertiva da efetiva contratação da linha telefônica pela autora em
2011 e o inadimplemento absoluto nos idos de 2013 Pretensão julgada antecipadamente
e improcedente em primeiro grau de jurisdição, porque a réu demonstrou por telas do seu
sistema a existência do vínculo e da dívida Irresignação recursal da autora alegando
que a ré não exibiu nenhum documento com as características dos apontamentos e
por ela assinado PROVA Ausência alegada de relação consumerista que implica na
produção dinâmica das provas (artigo 373, § 1o, do NCPC) (...) Numero de contrato
indicado nos apontamentos que nada mais é do que as datas de inadimplementos
invertidas, fato simples e observável
Conjunto indiciário nos autos, inclusive
inúmeras outras restrições de diversos credores, a revelar a existência do vínculo
contratual e da dívida
Anotações lícitas - SUCUMBÊNCIA RECURSAL
(...)

Sentença
mantida

Apelação
não
provida”
(TJSP;

Apelação
Cível
1098041-20.2016.8.26.0100; Relator: Desembargador Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018).
“CADASTRO DE DEVEDORES - SERASA - Autora que
reconhece a existência da operação com o banco, bem como o inadimplemento -
Inserção regular - Eventual diferença de valores que não torna irregular a inserção,
desde que efetivamente haja débito - Devedora, ademais, que reafirmou a existência da
dívida ao fazer acordo na execução. CADASTRO DE DEVEDORES (...) - Sentença de
improcedência mantida - Recurso improvido” (Apelação 991050136357 (7018125400) -
Relator: Claudio Augusto Pedrassi - Jundiaí - 20a Câmara de Direito Privado E - Julgado
em 27/08/2010 - Data de registro: 10/09/2010).
Destarte, não ficou evidenciada, no caso vertente,
falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré. Esta não
praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos
termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
Neste contexto, levando em consideração que a
restrição cadastral imposta à autora foi legítima, e não havendo prova da
quitação do débito que acarretou este registro negativo, mostra-se incabível
a declaração de inexigibilidade do débito questionado e a indenização
pretendida, a título de dano moral.
Daí a improcedência da presente ação, bem
decretada pela r. sentença.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do
novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% do valor da causa ficam majorados para 15%, com a
observação de ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR